Tribunal: STF
Processo: HC 188853
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outro, em favor de Cristiano Lopes dos Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 574.487/RS.
    Colho da decisão impugnada:
    Colhe-se dos autos que o corréu - Águido Arsenio dos Santos - foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. Na oportunidade, foram apreendidos: 124,5 kg de maconha, 3 kg de cocaína, 3,7 kg de crack, 3 balanças de precisão e a quantia de R$ 42.420,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte reais). 
    Posteriormente, no curso das investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do ora embargante, ao argumento de que a atuação de Águido era comandada por Cristiano. A representação foi acolhida pelo Juízo da comarca de Sapiranga/RS, em 30/9/2019 (fls. 253/255). (eDOC 27, p. 49)
    Impetrado habeas corpus no STJ, requereu a “concessão de prisão domiciliar humanitária, com monitoramento eletrônico (fls. 926/931), fazendo-se necessário o saneamento da decisum, com relação à fundamentação de que “vem o paciente recebendo tratamento adequado pelo setor de saúde da casa prisional, tomou medicações e realizou exames (cujos resultados não encontrei nestes autos)”, e de que “não constam presos confirmados com Covid-19 no sistema penitenciário do estado do Rio Grande do Sul (o único confirmado em Bagé/RS teve a preventiva substituída por prisão domiciliar), nos termos do art. 4º da Recomendação n. 62 do CNJ” (fl. 932).”
    Naquele Tribunal, a liminar foi indeferida e o julgamento do mérito está pautado para o dia 18.8.2020.
    Nesta Corte, o impetrante insiste no pedido de prisão domiciliar.
    Impetrado durante as férias regimentais, a Presidência requisitou informações ao Juízo de primeiro grau, que as prestou em 23.7.2020. (eDOC 35)
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Observe-se o teor das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau:
    Venho, através do presente, respeitosamente, a fim de possibilitar o julgamento do Habeas Corpus nº188853, informar-lhe que foi homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva do flagrado Aguido Arsenio dos Santos, conforme decisão datada em 14/07/2019. 
    Na ocasião, foi designada audiência de custódia para o dia 17/07/2019, solenidade para a qual o segregado não foi conduzido. 
    Em 09/09/2019, sobreveio aos autos a conclusão do inquérito policial, indiciando e representado pela prisão preventiva do ora paciente Cristiano Lopes dos Santos, sendo decretada sua prisão em decisão datada de 30/09/2019, após manifestação ministerial. 
    Em 07/11/2019, foi juntada a denúncia aos autos e foi determinada a notificação dos acusados. 
    Em 20/04/2020, a defesa do paciente pleiteou que fosse oficiada à casa prisional em que se encontra segregado a fim de requisitar informações acerca do estado de saúde do réu, o que foi deferido por este juízo que, até o presente momento, não foi respondido. 
    Posteriormente a defesa de Cristiano pediu autorização judicial para realização de atendimento médico particular, o que foi indeferido no dia 29/04/2020, em razão das informações prestadas pela casa prisional, de que o resultado do exame foi negativo para tuberculose, que os medicamentos necessários ao tratamento de Cristiano estão sendo fornecidos pelo Estabelecimento Prisional, não havendo imprescindibilidade de atendimento médico particular. 
    No dia 04/05/2020 a defesa do paciente apresentou pedido de reconsideração, razão pela qual no dia 05/05/2020, por cautela, foi oficiado à casa prisional determinando o devido fornecimento de atendimento médico do segregado. 
    Em 22/06/2020 a defesa do paciente postulou a expedição de ofício à CPPA para prestar informações sobre o fornecimento de medicamentos e da alimentação adequada ao réu, o que foi deferido. Por conseguinte, em 17/07/2020, sobreveio a informação acerca do seu bom estado de saúde. 
    Atualmente, o presente feito aguarda a apresentação de resposta à acusação pela Defensoria Pública Estadual. (eDOC 35)
    Ao apreciar o habeas corpus, registrou o STJ:
    Antes de analisar o pedido liminar, requeri informações ao Juízo do 2º Juizado da 1ª Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre/RS a respeito da alegação que de teria deferido, no PEC n. 5954039-66.2010.8.21.0019, prisão domiciliar humanitária ao ora paciente. S. Exa. deu notícia de que, embora ele esteja cumprindo reprimenda privativa de liberdade, e remanesçam mais de 17 anos de pena a serem cumpridos, deferiu, sim, o referido benefício em 9/4/2020. Contudo, a prisão domiciliar humanitária não foi cumprida, em razão de prisão preventiva vigente nos autos do processo n. 00100442120178210132, 00002004720178210132, 00023081520188210132 e 00059947820198210132 (fl. 876). 
    […]
    Quanto ao alegado excesso de prazo, neste juízo de cognição preliminar, não há como rechaçar a conclusão do acórdão ora atacado. No caso, a tese foi afastada de forma fundamentada, considerando as particularidades da ação penal, tendo o Tribunal local consignado, pelas informações judiciais, que a autoridade judicial encarregada de instruir o processo criminal tem procurado concluir o processo criminal, encontrando dificuldades, já citadas antes, em fazê-lo e que não podem ser a ela atribuídas (fl. 748). (www.stj.jus.br)
    Conforme se vê, há diversos e variados mandados de prisão expedidos contra o paciente, que também cumpre pena privativa de liberdade, a indicar indícios de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É necessário apurar a presença de circunstâncias que demandam maior tempo, a exemplo de pluralidade de réus e necessidade de expedição de carta precatória, o que verifico no caso dos autos. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feito pelo Juízo de primeiro grau.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente